Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal , que rejeitou a impugnação à penhora de ativos em contas bancárias do Agravante. Inconformado, sustenta, em síntese, que comprovou a origem salarial dos valores bloqueados, não se tratando a hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. Pugna pela concessão de liminar para imediato desbloqueio dos valores constritos. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores penhorados recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. No caso concreto, o impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas, ou seja, de que incidiu sobre a poupança. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Os documentos do id 152903220, 152903222; 152903233 152903209 não informam que o bloqueio incidiu sobre a poupança. Não foram juntados extratos que demonstrem que, efetivamente, os valores bloqueados na CEF; BB e Itaú incidiram sobre poupança. Precluiu. O princípio da dignidade da pessoa humana e tratamento a que se submete, por si sós, não justificam a liberação da quantia, pois também é digno quem paga o débito tributário mediante penhora no Sisbajud e os remédios também são fornecidos pelo Distrito Federal, por força do art. 196 da CF. Indefiro a alegação de nulidade da penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do DF em relação aos valores do id 149933907,. No mais, diga o DF sobre o prosseguimento do feito.” (ID Num. 156260544 – proc. 0020819-42.2007.8.07.0001) Sob um primeiro e provisório exame, concedo parcialmente a liminar requerida. Isso porque, apesar das assertivas recursais, os elementos que instruem os autos não são suficientes para demonstrar, pelo menos nessa fase incipiente do feito, que todos os valores constritos estão sob o manto da impenhorabilidade. Ocorre que há elementos que instruem os autos na origem que demonstram, em princípio, que a penhora recaiu sobre conta-poupança junto ao Banco do Brasil, cujo depósito não alcança o patamar de 40 salários mínimos ((ID Num. 152903233 - Pág. 1 – autos de origem), o que faz incidir, numa análise de cognição sumária, a regra prevista no artigo 833, X do CPC . Em relação à conta bancária junto ao Banco Itaú Unibanco S.A - ag. 1584, conta 431231-1, apesar da indicação de que se trata de conta-salário (ID 152903220 - Pág. 1), não está suficientemente esclarecido nos autos se os valores depositados são exclusivamente oriundos de verba salarial, sequer havendo sido juntado aos autos extrato bancário da aludida conta, de modo que não lhe socorre a alegada impenhorabilidade, que também não alcança os depósitos em conta-corrente junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, os quais, pelo menos em princípio, não indicam depósitos provenientes de salário. (Num. 158601936 - Págs. 17/18). Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR apenas para desconstituir a penhora que recaiu na conta-poupança do devedor. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator